Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732261-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDO DA SILVA, JOELMA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0746414-74.2022.8.07.0001) iniciada por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão agravada concedeu aos agravados, na qualidade de terceiros interessados e prepostos do executado (CEBRASPE), a oportunidade de rever a deliberação de não cumprir ordem judicial, além de determinar a sua intimação para cumprir a ordem de retratação da ofensa à exequente, sob pena de multa prevista no art. 77, IV, §2o, do CPC. (IDs 194564162 e 204601061.) Confira-se: “Em atenção à petição de ID 191934242, fica a parte executada intimada a cumprir a obrigação de fazer relacionada à retratação mediante a mesma publicidade conferida ao ato ilícito praticado, de forma a se garantir a reparação integral da exequente ofendida, devendo, nesse contexto, emitir novo parecer nos autos do processo 1073568- 17.2021.4.01.3400, que tramita na 13a Vara do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no qual conste, além da retratação pelo conteúdo calunioso anteriormente emitido, a assinatura dos membros da comissão avaliadora, porquanto a mera comunicação à autora consoante carta de ID 190914289 não se afigura suficiente à reparação necessária. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$ 700,00, até o limite de R$ 7.000,00. Intime-se parte ré/executada, por publicação e pessoalmente, via AR”. (ID 194564162.) - g.n. “Trata-se de cumprimento de sentença, na modalidade obrigação de fazer, interposto por LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, no qual pretende compelir o executado na retratação de ofensa reconhecida em sentença transitada em julgado. O executado foi intimado nos termos da súmula 410/STJ para cumprir a obrigação, sob pena de multa astreinte diária de R$ 700,00 reais até o máximo de R$ 7.000,00 (ID 194564162). O executado alega não ser possível cumprir a obrigação por negativa de seus prepostos em cumprir a ordem judicial (ID 198255602). O exequente requereu a conversão da ação em perdas e danos (ID 200652291). É o suficiente relatório. Decido. Inicialmente reconheço que o executado não cumpriu a obrigação de fazer ID 194564162. A negativa dos prepostos do executado em cumprir a ordem judicial não pode ser motivo para prejudicar o direito da exequente, devendo as reparações do executado em relação aos seus prepostos ser objeto de ação própria, nos termos do art. 934, do Código Civil. Nesse sentido, aplico ao executado a multa astreinte, deferida na decisão ID 194564162, no patamar máximo de R$ 7.000,00, em benefício da exequente, haja vista o escoamento do prazo para cumprimento. Proceda-se imediatamente ao bloqueio SISBAJUD do executado no valor de R$ 7.000,00. Transfira-se o valor para a conta do juízo. Lado outro, como a obrigação necessita da assinatura de 5 (cinco) prepostos do executado, sendo que 2 (dois) se recusam a assinar, entendo ser a obrigação impossível de cumprimento, sendo a conversão em perdas e danos medida que se impõe, nos termos do art. 247, do Código Civil. Contudo, antes de adentrar nos procedimentos de perdas e danos, entendo ser menos oneroso conceder aos prepostos JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA a oportunidade de rever a decisão de não cumprir a ordem judicial, uma vez que tal afronta configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC. Assim, fica os terceiros interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias, cumprir a ordem judicial, qual seja, a retratação da ofensa à exequente LAURA CARVALHO DE OLIVEIRA MARTINS, nos exatos termos da sentença ID 161847813, sob pena de multa prevista no art. 77, IV, § 2o, do CPC, no valor de 20% (vinte) por cento do valor da causa (R$ 6.768,84). CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. Expirado o prazo sem cumprimento da ordem por JOELMA e SEBASTIÃO, tornem os autos conclusos para aplicação da multa na modalidade SISBAJUD e prosseguimento do feito na análise de perdas e danos. Fica o executado intimado para fornecer, no prazo de 15 (quinze) dias, a qualificação dos interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, notadamente o CPF e o endereço para cumprimento da ordem via Oficial de Justiça. Sem prejuízo, encaminhem-se essa decisão aos interessados JOELMA RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIÃO FERNANDO DA SILVA, por meio dos endereços eletrônicos ID 198255604 - 198255605, quais sejam: joelmarodriguess@gmail.com e fasebastiaosilva@gmail.com. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará no valor de R$ 7.000,00, mais acréscimos legais, em benefício da exequente. Cumpra-se”. (ID 204601061.) - g.n. Nesta sede, os agravantes, na qualidade de terceiros interessados, pedem a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, almejam a reforma da decisão agravada para declarar a) a ilicitude da extensão da coisa julgada perante terceiro que não participaram da lide, b) a preclusão da fase de inclusão de terceiros no feito, c) a ilegalidade da imposição de obrigação de subscrever texto de terceiro, d) a sua exclusão da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação exequenda, e) reconhecer cumprida a obrigação pelo executado (CEBRASPE). Alternativamente, pediram a) a conversão da execução em perdas e danos e b) nulidade do processo por falta de citação dos agravantes no processo de conhecimento. Em suas razões, os agravantes defendem que o processo de origem se trata de fase de cumprimento de sentença, proferia em ação indenizatória ajuizada pela primeira agravada (LAURA) em desfavor da banca examinadora (CEBRASPE), segunda agravada, a qual condena a banca examinadora a se retratar do entendimento proferido no procedimento de heteroidentificação em concurso público. Argumentam que, além de não ter participado do processo de conhecimento, a sentença objeto de execução determinou tão somente a banca examinadora (CEBRASPE) a obrigação de fazer relacionada a retratação, a qual já teria sido realizada, motivo pelo qual defendem ser indevida a decisão agravada que determinou aos agravantes que também assinassem o documento formalizado pelo executado, o qual já registrou a assinatura de 3 (três) dos 5 (cinco) membros da comissão de heteroidentificação. Sustentam não serem prepostos do executado e que a condenação da pessoa jurídica não alcança as pessoas físicas contratadas prestadores de serviço, sendo indevida a sua intimação para cumprimento obrigação judicial devida por terceiro, representando violação aos limites da coisa julgada estabelecida a banca examinadora executada. Destacam que a sentença exequenda ao impor a obrigação de dar publicidade da retratação não poderia exigir a emissão de novo parecer realizado por pessoas físicas, cabendo exclusivamente ao executado CEBRASPE a elaboração da retratação. Ao final, afirmam ser indevido o entendimento de que “o título executivo judicial demandaria a assinatura de todos os membros da comissão na retratação imposta ao AGRAVADO CEBRASPE”, pois “os membros da Comissão de Heteroidentificação não integraram o polo passivo da demanda e não foram devidamente citados na fase de conhecimento, onde foi constituído o título executivo”. (ID 62469734 - Pág. 8.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. Na hipótese, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do presente agravo de instrumento, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal, e extrínseco, concernente a preclusão e violação ao princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal). Isso porque, ao que consta dos autos, os agravantes, a um só tempo, se insurgem contra a mesma decisão através de 2 (dois) instrumentos processuais, nos quais foram deduzidos exatamente os mesmos fundamentos em instâncias distintas. Nota-se que no mesmo dia 05/08/2024, o agravante apresentou, contra a mesma decisão, impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo (ID 206436265), assim como apresentou o presente agravo de instrumento, com o mesmo pedido de efeito suspensivo e fundamentos (ID 62469734), sem que o juízo de origem tenha apreciado os argumentos. Conforme se verifica do cotejo de ambas as irresignações apresentadas simultaneamente, a parte deduz, contra a mesma decisão, tanto na impugnação ao cumprimento de sentença na origem e no presente agravo, os mesmos pedidos e fundamentos, relacionados à suposta “violação a coisa julgada”, “imposição de obrigação perante terceiro”, “ilegalidade processual”, “exclusão da responsabilidade de cumprimento da obrigação exequenda”, "conversão da execução em perdas e danos” e “nulidade processual”. Diante desse cenário, além de constituindo indevida supressão de instância a análise de matéria sobre a qual o juízo recorrido não se manifestou, o presente agravo de instrumento fora interposto contra decisão ainda está pendente de revisão e sujeita a modificação pela instância de origem. Com efeito, seja em razão da ocorrência da preclusão consumativa, seja pelo princípio da unirrecorribilidade (unicidade ou singularidade recursal), a legislação processual obsta que contra a mesma decisão seja objeto de dupla irresignação pela mesma parte, de modo que a impugnação apresentada na origem inviabiliza o exame do agravo interposto contra julgado ainda sujeito a reforma. Outrossim, necessário considerar que a decisão ora agravada, também objeto de impugnação na origem, restará superada pela decisão subsequente a ser proferida após apreciada a impugnação apresentada pelo agravante, revelando a inadmissibilidade do presente agravo. Tal fato implica inclusive na ausência de interesse recursal, no tocante a necessidade e utilidade do presente recurso, já que a decisão agravada, depois de superada, resultará na carência da parte em modificar a deliberação recorrida, motivo pelo qual o presente agravo não pode ser conhecido. Sobre o tema, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Considerando que a empresa agravante já exerceu o direito de impugnação recursal acerca da decisão objeto do presente agravo, não se mostra possível a interposição de novo recurso, contra a mesma decisão, sob pena de constituir violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Não se constata a necessidade nem utilidade do presente recurso, tendo em conta que a decisão impugnada por meio do presente agravo de instrumento, como se viu, é única e abrangeu as duas execuções fiscais, carecendo o agravante de interesse recursal neste ponto, vez que já se insurgiu contra a mesma decisão por ocasião da interposição de outro agravo de instrumento. 3. Recurso não provido.” (20160020020326AGI, Relator: Cruz Macedo, 4a Turma Cível, DJE: 8/9/2016.) - g.n. “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. (...)” (07185820620218070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 22/2/2022.) - g.n. “(...) Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Precedente TJDFT. 4. É imperiosa a conclusão de que o agravo de instrumento é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último, estando configurada a preclusão. (...)” (07255297620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 18/10/2022.) - g.n. Portanto, imperiosa a conclusão de que o presente agravo de instrumento se revela inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado contra decisão impugnada na origem e pendente de modificação, bem como ser indevida a aferição, nesta sede recursal, dos mesmos pedidos e fundamento deduzidos e não apreciados na origem, configurada, deste modo, a preclusão, ausência de interesse recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 18:16:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador